Tribunal: TJSP
Processo: 2149660-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embargos à execução – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.

PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO - Momentânea impossibilidade financeira não

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embargos à execução – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.

PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO - Momentânea impossibilidade financeira não comprovada de plano - Requisito subjetivo exigido no art. 5° da Lei Estadual n° 11.608/03 não preenchido – Pleito indeferido – Recurso improvido.